Tribunal: TJDFT
Processo: 0707557-78.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÕES CIVEIS. RECURSO APRESENTADO COM POSTERIOR REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DA LIDE PELO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO. PRECLUSÃO LÓGICA HÁBIL A OCASIONAR A PREJUDICIALIDADE DO PRIMEIRO RECURSO. SEGUNDA APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS LEGAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MODICIDADE DO VALOR. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O ato processual de recorrer e o posterior pagamento da condenação com o pedido de extinção da lide com base no art.924, II, do CPC, hipótese de obrigação satisfeita, são incompatíveis entre si, revelando-se preclusão lógica hábil a tornar prejudicada a análise do recurso. Precedentes.
2. Os honorários advocatícios arbitrados em patamar muito abaixo dos padrões normais não são compatíveis com a dignidade da função, justificando-se a sua aplicação de forma equitativa, hipótese da lide. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC.
3. Recurso da ré prejudicado. Deu-se provimento ao apelo do advogado da parte autora.